Tribunal: TJMT
Processo: 1037091-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037091-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), RIAN MOREIRA DA SILVA - CPF: 061.887.951-09 (PACIENTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DAUANNY VITORIA DA SILVA - CPF: 074.908.581-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SOARES DA SILVA - CPF: 061.929.061-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYAN PABLO DOS SANTOS ESTRELA - CPF: 066.026.411-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIELLY ANTUNES DE CRISTO - CPF: 084.008.641-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com arguição de nulidade da prisão em flagrante. Preliminar suscitada de ofício: supressão de instância. Tese de invasão de domicílio não arguida nos autos originários. Mérito: prisão preventiva idônea. Descabimento das providências cautelares mais brandas. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) analisar as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente para constatar a presença de eventual mácula a eivar de nulidade as buscas de que resultaram a apreensão dos entorpecentes; e (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça a arguição de nulidade das provas obtidas por alardeada invasão domiciliar, quando a questão não foi previamente submetida ao crivo do d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sem que se constate, ademais, qualquer flagrante ilegalidade a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, evidenciada principalmente pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes confiscados, somados à apreensão de apetrechos relacionados à prática do comércio malsão; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. Não tendo sido a tese de nulidade da prisão em flagrante arguida perante o d. juízo
a quo
, com observância do contraditório e da ampla defesa, tal matéria não comporta análise direta por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância; não constatadas, ademais, razões aptas a justificar a extraordinária concessão de ofício da ordem. 2. É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências cautelares menos gravosas.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado n. 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1037091-56.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dr.
DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ

PACIENTE:

RIAN MOREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante do paciente
e
convertê-la em custódia preventiva
nos autos do APFD n. 1014717-23.2025.8.11.0040 (PJe), à conta de seu possível envolvimento com o delito de
tráfico de drogas
.

Dessume-se da prova pré-constituída que, em razão da suposta prática do delito supramencionado, o paciente foi preso em flagrante delito em
29/09/2025
. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o
converteu em prisão preventiva
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da ilicitude da prova obtida mediante alardeada
violação de domicílio
, argumentando que a ação policial que culminou na prisão do paciente teria sido deflagrada com base em
mera

denúncia anônima
, sem a realização de diligências que indicassem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, em afronta ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, notadamente o
Tema 280 do STF
.

Sob outra vertente, aduz a
desproporcionalidade da medida cautelar extrema
, em razão de o paciente ser primário e não ostentar antecedentes criminais.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

reconhecida a ilicitude da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes, ante a ocorrência de invasão de domicílio
, com a correlata revogação da prisão preventiva do paciente.

No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 323877378).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
324076854
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 326454898.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 328724855).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constatei que, aparentemente, a tese de
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, em razão de
malfadada invasão de domicílio
,
não foi submetida à apreciação da d. autoridade judiciária
em sede de audiência de custódia, tampouco por meio de manifestação posterior da i. defesa nos autos;
circunstância que
inviabiliza
,
ao menos neste momento, o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação da tese de
nulidade da prisão em flagrante
por esta i. instância
ad quem
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A análise da questão suscitada pela defesa implicaria em indevida supressão de instância, visto que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus substitutivo impetrado na origem. Com efeito,
a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede o exame direito por esta Corte Superior de Justiça sob pena de indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 925.781/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...)
A alegação de provas obtidas mediante invasão de domicílio, sem mandado de busca e apreensão, não foi submetida à análise da Autoridade Coatora, o que torna inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, podendo incidir em indevida supressão de instância
”.

(N.U 1012009-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). — Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
a ponto de

ensejar a excepcional
concessão de ofício do pleito
.

Como cediço, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de
diligências
realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, na hipótese dos autos, a abordagem policial aparentemente se deu em contexto de
diligências investigativas
destinadas a apurar a procedência de
denúncias anônimas
que relatavam a ocorrência de
tráfico de drogas
em determinado imóvel, no qual os policiais militares encontraram
grande movimentação de pessoas
, dentre elas o paciente, razão pela qual procederam à abordagem dos suspeitos.

A diligência resultou na localização, na posse direta dos envolvidos, incluindo a bolsa do paciente
RIAN
, de vasta quantidade de entorpecentes já fracionados, além de balança de precisão e rolo de papel filme — para maior clareza, registro que, no total, foram apreendidas
39 (trinta e nove) porções de substância análoga à cocaína
,
21 (vinte e uma) porções de substância análoga à maconha
,
36 (trinta e seis) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína
, além de
objetos comuns à narcotraficância
, como balança de precisão e rolo de papel filme, entre outros.

Desta feita,
a priori
, impossível afirmar que não houve fundada suspeita para a abordagem e ingresso dos policiais na residência; ao contrário,
a despeito do inconformismo do impetrante, a análise sumária da prova pré-constituída indica a possível suficiência de indícios de
situação de flagrância decorrente do
caráter permanente
do crime de tráfico de drogas, bem como a presença de
fundadas suspeitas
a legitimar a atuação policial;
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela
.

Em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
,
sem intrusão no mérito da questão
—,
não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. defesa no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
, especialmente quando se trata de
matéria sequer submetida à apreciação do d. juízo
a quo
, sob o crivo do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Outrossim, deve-se relembrar que “
[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, havendo
novo título
apto a justificar o encarceramento cautelar do paciente — qual seja, a decretação da prisão preventiva —, não há falar em
nulidade
da segregação a que se encontra submetido, com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

Nesse cenário, pelas razões expostas e à míngua de constrangimento ilegal manifesto passível de ser sanado por esta eg. Corte de Justiça mediante a concessão de ofício da ordem,
exclusivamente
quanto à tese de
nulidade da prisão em flagrante
,

JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto às teses remanescentes, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

RIAN MOREIRA DA SILVA
, juntamente com
Dauanny Vitoria da Silva, Lucas Soares da Silva, Mayan Pablo dos Santos Estrela
e
Tatielly Antunes de Cristo
, foi
preso em flagrante delito
em
29/09/2025
,
à conta de seu suposto envolvimento com o delito de
tráfico de drogas.

Por oportuno, registro que, nos autos do IP n. 1016086-52.2025.8.11.0040, instaurado para apuração dos fatos, o i. Ministério Público recentemente ofertou
denúncia
em face de
RIAN
,
Lucas, Mayan, Tatielly
e
Dauanny
, dando-os todos como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 29 de setembro de 2025, por volta das 14h40m, na via pública, bem em frente à residência sediada na Rua do Sol, n. 1.114, Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT,
RIAN
,
Lucas, Mayan, Tatielly
e
Dauanny

traziam consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, agentes da Polícia Militar deslocaram-se até as imediações de determina residência, porquanto haviam recebido informes no sentido de que indivíduos se dedicavam à distribuição lucrativa de drogas naquela localidade.

Os policiais militares, no decorrer da diligência, avistaram os denunciados em atitude e movimentação suspeita bem em frente à residência, razão pela qual decidiram abordá-los. Durante o procedimento de busca pessoal, encontraram e apreenderam, em poder dos denunciados,
significativa quantidade de droga de variedades distintas
(doze porções de cocaína, uma porção de cocaína, uma porção de cocaína, oito porções de cocaína, duas porções de cocaína, quinze porções de cocaína, uma porção de maconha, quatro porções de maconha, treze porções de maconha, três porções de maconha, duas porções de pasta base de cocaína, sete porções de pasta base de cocaína, quatro porções de pasta base de cocaína, quinze porções de pasta base de cocaína, seis porções de pasta base de cocaína e duas porções de pasta base de cocaína), além de
uma balança de precisão
e
apetrecho para embalagem de entorpecente
(rolo de papel filme).

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em
prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2025.314019; do Auto de Apreensão n. 2025.314019; dos depoimentos amealhados na fase inquisitiva;
e do Laudo Pericial n.
543.3.10.9907.2025.056133-A01, que atestou se tratar o material apreendido de
97,14 g
(noventa e sete gramas e catorze centigramas) de
cocaína
, divididos em
75 (setenta e cinco) porções
, entre invólucros contendo
cocaína e pasta-base de cocaína
, além de
31,99 g
(trinta e um gramas e noventa e nove centigramas) de
maconha
, divididos em 22 (vinte e duas) porções.

Demais disso, deve-se observar que, conforme consta no
Auto de Apreensão n. 2025.314019,
12 (doze) porções
de substância análoga a
cocaína
,
04 (quatro) porções
de substância análoga a
maconha
e, ainda,
17 (dezessete) porções
de substância análoga a
pasta-base de cocaína

foram apreendidas

no interior da bolsa de RIAN
, que, formalmente interrogado na Delegacia,
confessou
seu envolvimento com a narcotraficância, aduzindo que, na data de sua prisão, se encontrava naquele imóvel
para aferir vantagem financeira
, e que seu papel “
[...] seria de
vender a droga que lhe foi confiada
, que seria 05 pedras de óleo e 05 embalanges contendo maconha; QUE a respeito da participação dos demais suspeitos desta ocorrência, o suspeito narra que
eles teriam papeis similares ao dele, pois estavam lá para receber drogas e revender em pequenas quantidades para terceiros
; QUE o suspeito narra que
esta seria a primeira vez que ele teria recebido drogas para comercializar
” (ID 209902474 – APFD n. 1014717-23.2025.8.11.0040) — Destaquei.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente e aos demais flagranteados, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
Cumpre destacar que,
no tange aos crimes envolvendo o tráfico de drogas, em que se inserem no meio social
substâncias causadoras de dependência
, além de
maus físicos e psíquicos inerentes ao uso
, cria-se, consequentemente,
uma cadeia de ilícitos penais que são perpetrados pelos dependentes para a sustentação do vício
,
incitando, dessa forma, a prática de crimes como
furtos, roubos, latrocínios, entre outros
, que, consumados nesta sociedade, impinge aos cidadãos de bem a reclusão em suas residências para se afastarem da inoportuna e evidente sorte de serem surpreendidos por seus violentos e desmedidos autores.

Atente-se ainda para
a gravidade concreta dos fatos narrados no presente incidente
,
em que se extrai dos autos a apreensão de quantidades significativas de drogas em posse dos apresentados, consistentes em
trinta e nove porções de substância análoga à cocaína, vinte e uma porções de substância análoga à maconha e trinta e seis porções de substância análoga à pasta base de cocaína
, além de balança(s) de precisão, o que faz presumir que os custodiados vinham reiteradamente atuando na mercancia de entorpecentes
.

Dessa forma, a
necessidade da constrição cautelar é evidenciada pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE DE RIAN MOREIRA DA SILVA
, DAUANNY VITÓRIA DA SILVA, LUCAS SOARES DA SILVA, MAYAN PABLO DOS SANTOS ESTRELA E TATIELLY ANTUNES DE CRISTO
EM PRISÃO PREVENTIVA
, posto que estão presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal”
.

(Decisão de ID 209934575 – autos n. 1014717-23.2025.8.11.0040). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê dos autos,
não se trata de apreensão isolada ou insignificante
. Muito pelo contrário, o grupo, do qual o paciente aparentemente fazia parte, mantinha em depósito uma
expressiva quantidade de entorpecentes
, dentre
cocaína, pasta-base de cocaína
e
maconha
, já fracionados e prontos para a venda a terceiros, ao que se soma a apreensão de
apetrechos típicos da mercancia
, como balança de precisão e rolo de papel-filme, a reforçar o
caráter comercial e estruturado da conduta
, indicando se tratar o paciente não de mero traficante ocasional, mas de alguém, em tese, inserido em uma cadeia de distribuição de drogas nocivas à saúde pública; circunstâncias capazes de demonstrar o
risco concreto à ordem pública
e, assim, justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Sabe-se, afinal, que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
RIAN MOREIRA DA SILVA
, sob pena de
indevida supressão de instância
; e, na extensão remanescente,
DENEGO
a ordem,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025